Tribunal: STF
Processo: RE 1163409
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Estado de São Paulo. Aparelhado o recurso na violação do art. 100, § 8º, da Constituição Federal.
    Trata-se, na origem, de agravo de instrumento manejado contra decisão em que deferido pedido de “expedição de várias requisições de pequeno valor, proporcionais aos honorários advocatícios relativos a cada substituído e beneficiário patrocinado”. O acórdão está assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA EM FASE DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR INDIVIDUAL CONFORME O CRÉDITO DE CADA SUBSTITUÍDO. POSSIBILIDADE. Pretensão à expedição de várias requisições de pequeno valor, proporcionais aos honorários advocatícios relativos a cada substituído e beneficiário patrocinado. Admissibilidade, consoante o art. 100, § 8º da CR, art. 23 da Lei 8.906/94, parágrafo único do artigo 3º da Resolução nº 564/2012 e §4º do artigo 5º da Portaria nº 9.095/2014. Inexistência de litisconsórcio facultativo ativo. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da possibilidade de execução de honorários sucumbenciais proporcional à respectiva fração de cada um dos substituídos processuais em ação coletiva contra a Fazenda Pública (neste sentido, RE 913568 AgR). Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido.”
    Admitido o recurso, subiram os autos.
    É o relatório.
    Decido.
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    Da detida análise dos fundamentos do recurso extraordinário, bem como à luz da jurisprudência firmada no âmbito desta Suprema Corte, concluo assistir razão ao recorrente.
    O entendimento adotado no acórdão recorrido se mostra divergente da jurisprudência predominante neste Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, tratando-se de crédito único e individual do advogado, não é possível a execução dos honorários de maneira proporcional ao quinhão de cada litisconsorte, sob pena de violação do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. Nesse sentido, entre outros:
    “Embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional e Processual. Regra do art. 100, § 8º, da CF. Litisconsórcio ativo facultativo. Honorários advocatícios. Crédito autônomo, uno e indiviso fixado de forma global. Execução proporcional à fração de cada litisconsorte. Impossibilidade. Embargos de divergência providos. 1. Uma vez que o crédito do advogado se origina de uma relação de direito processual, sendo devido em função de atos únicos praticados no curso do processo, em proveito de todos os litisconsortes e independentemente de quantos eles sejam, fixados os honorários de forma global sobre o valor da condenação, o crédito constituído é uno, indivisível e guarda total autonomia no que concerne ao crédito dos litisconsortes. 2. Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8º, da Constituição. 3. Embargos de divergência providos para determinar que a execução dos honorários advocatícios se dê de forma una e indivisa. 4. Custas sucumbenciais invertidas, observada a eventual concessão de justiça gratuita” (RE 919793 AgR-ED-EDv, Rel. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.6.2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional e Processual. Ação promovida em litisconsórcio facultativo. Honorários advocatícios. Execução proporcional à fração de cada litisconsorte. Artigo 100, § 8º, da CF. Violação. Ocorrência. Precedentes. 1. Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 2. Agravo regimental ao qual se dá provimento” (RE 1038035 AgR, Relator(a): Min. Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.3.2018).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1021944 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 07.6.2017).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Execução de sentença. Precatório. Honorários Advocatícios. Crédito único. Fracionamento. Impossibilidade. Art. 100, §8º, da Constituição da República/88. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 913542 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.9.2017).
    “PRECATÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CRÉDITO ÚNICO – FRACIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Os honorários configuram crédito único do advogado, sendo vedado o fracionamento em tantas execuções quantos forem os credores litisconsortes facultativos, ante a autonomia dos valores devidos ao patrono das partes em relação ao principal a ser satisfeito aos litigantes, observada a regra do artigo 100, § 8º, da Carta da República” (RE 914042 AgR-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 21.9.2016).
    Destaco que a existência de precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal autoriza o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema, consoante se extrai dos seguintes julgados:
    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Benefício. Revisão. Repercussão geral. Inexistência. Precedente do Plenário. Falta de publicação. Aplicação. Possibilidade. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. A existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. 3. Ausência de repercussão geral do tema relativo à adoção, para fins de revisão de renda mensal de benefício previdenciário, dos mesmos índices aplicados para o reajuste do teto do salário-de-contribuição, relativamente aos meses de junho/99 e maio/04, haja vista a necessidade do exame da legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido” (ARE 686.607-ED/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 03.12.2012).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO DA RENDA MENSAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADOÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES APLICADOS PARA O REAJUSTE DO TETO DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PORTARIA 5.188/1999. DECRETO 5.061/2004. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO PELO PLENÁRIO DO STF. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO. AGRAVO IMPROVIDO. I Os Ministros desta Corte, no ARE 685.029- RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da possibilidade de adoção, para fins de revisão da renda mensal de benefício previdenciário, dos mesmos índices aplicados para o reajuste do teto do salário-de-contribuição, relativamente aos meses de junho de 1999 (Portaria 5.188/1999) e maio de 2004 (Decreto 5.061/2004), conforme disposto nas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, por entenderem que a discussão tem natureza infraconstitucional, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica. II A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case. Precedentes. III Agravo regimental improvido” (ARE 707.863-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 20.11.2012).
    Ante o exposto, forte nos arts. 932, V, “a”, e VIII, do CPC/2015, e 21, §§ 1º e 2º, do RISTF,  dou parcial provimento  ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e determinar a expedição de um único precatório para a satisfação dos honorários advocatícios.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora